Tribunal: STF
Processo: RHC 180506
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
RECURSO ORDINÁRIO – HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO – CONVERSÃO. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é receber, como habeas corpus originário, recurso ordinário inadmissível. 



    QUADRILHA – INTEGRANTES – IDENTIFICAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE. A caracterização do crime de quadrilha prescinde da identificação dos agentes, sendo suficiente a comprovação do vínculo associativo de mais de três pessoas. 



    PENA – DOSIMETRIA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. A valoração de circunstâncias judiciais, no que inserida na dosimetria da pena, envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.